Tribunal: TJSP
Processo: 2079205-15.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Embargos de Declaração – Segundos aclaratórios opostos contra o v. acórdão de desprovimento do agravo de instrumento – Ausência de fato novo a justificar a oposição – Preclusão consumativa – Omissões que, inobstante, constituem mera inconformismo com o desfecho dado ao agravo – – Embargos rejeitados.